Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO RECURSO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. FALTA DE VAGAS NO HOSPITAL PÚBLICO. TABELA SUS. INAPLICÁVEL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A insurgência do apelante (Distrito Federal) é contra sentença que o condenou a pagar as despesas hospitalares em nosocômio da rede privada.
2. A parte autora busca a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja compelido a arcar com todas as despesas, a partir de 15/05/2019 ou, subsidiariamente, a partir de 16/05/2019.
3. O Distrito Federal diz que não há provas de que o apelante tenha procurado, inicialmente, tratamento na rede pública de saúde. Porém, é pouco crível que uma pessoa, sabedora que não dispunha de condições financeiras para custear tratamento médico em Hospital da rede privada não tenha procurado, inicialmente, atendimento na rede pública, como aliás informa na inicial e o Distrito Federal não traz prova em sentido contrário. Tal situação faz-se presumir verdadeiras as informações contidas na peça de ingresso.
4. Muito embora o Distrito Federal alegue que não há provas de que a parte autora buscou atendimento na rede pública de saúde no dia 15/05/2019, o Ministério Público oficiou nos autos para o primeiro réu demonstrasse se houve ou não atendimento da parte na sua rede de saúde. No entanto, quedou-se inerte, manifestando-se apenas no sentido de que não havia provas a produzir. Essa situação, a meu sentir, afasta qualquer dúvida de que os autores procuraram atendimento em Hospital da Rede Pública e não foram atendidos.
5. Não se nega que é dever do Estado dar atendimento médico-hospitalar à população. Porém, não se mostra razoável exigir que o ente público seja compelido a ressarcir ao autor de despesas realizadas em hospital privado e já quitadas, sob pena de promover um verdadeiro seguro de saúde contra o ente estatal. Ou seja, se a parte foi atendida no hospital privado e, com a ajuda de familiares, pagou essa despesa, não pode depois exigir do Distrito Federal o ressarcimento.
6. Não é possível impor ao Hospital que a cobrança das despesas seja feita com base na tabela do SUS, isso porque a condições do Sistema Único de saúde exigem prévio convênio entre os entes privados e o Poder Público.
7. Recurso do Distrito Federal desprovido.
8. Recurso do autor parcialmente provido.